Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a inexistência de comprovação da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 4o).

2. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).

3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).

4. Demonstrado por meio de prova técnica que os contratos de abertura de conta corrente e os empréstimos foram realizados de forma fraudulenta por terceiros, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços (STJ, Súmula no 479).

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e sujeita o responsável à reparação do dano moral in re ipsa.

6. O valor dos danos morais deve atender ao caráter reparador sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito e, ao mesmo tempo, penalizar o causador do ato ilícito civil para atingir às finalidades pedagógica e preventiva.

7. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da COVID-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral.

8. Haverá, como decorrência dessa pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o coronavírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes.

9. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômica das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido do ofendido.

10. Na responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (STJ, Súmula no 54).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.